Tribunal: CARF
Processo: 10976.720016/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.720016/2017-15
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-007.377 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2020
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
AÇÃO CONTACT CENTER EIRELI E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/12/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR CONSELHEIRO.
OMISSÃO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. SUBSTITUIÇÃO DA
CONTRIBUIÇÃO
DA
EMPRESA
(COTA
PATRONAL)
E
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
O enquadramento da empresa na sistemática de recolhimento da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta substitui apenas as Contribuições
previdenciárias da empresa incidentes sobre a folha de salários e as
contribuições dos segurados contribuintes individuais, de modo que a
Contribuição Previdenciária destinada ao financiamento do Grau de Incidência
de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho
(GILRAT) deve ser mantida nos casos em que são lançadas.
A omissão no que diz com análise da incidência da Contribuição
Previdenciária destinada ao financiamento do Grau de Incidência de
Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho
(GILRAT) deve ser suprida e a referida contribuição deve ser mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por, unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão 2201-005.676, de 06 de novembro de
2019, para, com efeitos infringentes, sanar o vício identificado consignando a manutenção da
autuação no que diz respeito às Contribuições Previdenciárias destinadas ao financiamento do
Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho
(GILRAT), mantendo as demais conclusões da decisão embargada.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.720016/2017-15
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.377 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720016/2017-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo tem por objeto exigências de (i) Contribuição Previdenciária
da Empresa e do Empregador incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados,
trabalhadores avulsos e segurados contribuintes individuais (cota patronal) e (ii) Contribuição
Previdenciária destinada ao financiamento do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa
decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT), relativas às competências de 08.2012
a 12.2013 e 13o salário de 2013.
O crédito tributário foi formalizado no montante total de R$ 14.331.113,95, sendo
que a exigência da Contribuição patronal corresponde a R$ 6.518.559,99, acrescidos de R$
2.918,080,15 a título de juros de mora e R$ 4.888.919,89 a título de multa, enquanto que a parte
da cobrança da Contribuição destinada ao GILRAT representa o valor de R$ 2.491,87,
acrescidos de juros de mora no montante de R$ 1.193,16 e multa proporcional no valor de R$
1.868,89.
O processo foi submetido a julgamento e, oportunamente, esta Turma acabou
acompanhando, à unanimidade, as razões de decidir deste Conselheiro Relator no sentido de
reconhecer que a AÇÃO CONTACT CENTER EIRELI exercera a atividade de telecobrança
(contact center) a qual, a rigor, e de acordo com o entendimento da Receita Federal perfilhado na
Nota Cosit/Sutri/RFB n. 185, de 24 de junho de 2019, estaria compreendida na atividade de call
center, razão pela qual a recorrente enquadrar-se-ia na sistemática de recolhimento da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta nos termos do artigo 7o, inciso I da Lei n.
12.546/2011. Com efeito, esta turma entendeu pelo provimento do recurso voluntário e, por
conseguinte, pelo cancelamento integralmente da respectiva autuação, conforme se pode
verificar da ementa do Acórdão no 2201-005.676 de fls. 422/452 transcrita abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/12/2013
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação àquelas que
não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa em virtude da ocorrência da preclusão processual.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL. PRECLUSÃO.
As provas que o sujeito passivo deseja produzir devem ser trazidas aos autos quando da
formalização da impugnação, salvo nas hipóteses previstas em lei, as quais deverão
restar evidenciadas nos autos, sendo que poderão ser aceitas excepcionalmente desde
que configurem informações suplementares à impugnação e quando se refiram a matéria
originalmente arguida na impugnação e, ainda, desde que sejam apresentadas antes da
decisão de primeira instância.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB).
CLASSIFICAÇÃO DA ATIVIDADE DE TELECOBRANÇA COMO ATIVIDADE
DE CALL CENTER.
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.377 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720016/2017-15

A atividade de telecobrança é classificada como atividade de call center e, portanto,
enquadra-se na sistemática de recolhimento da contribuição previdenciária sobre a
receita bruta.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF N. 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Recurso Voluntário Provido.
Crédito Tributário Extinto.”
Ocorre que durante a formalização do referido Acórdão n. 2201-005.676, este
Conselheiro Relator acabou verificando que a parte do crédito que diz respeito à exigência de
Contribuição Previdenciária destinada ao GILRAT, juntamente com seus acréscimos a título de
multa e juros de mora, restou, por assim dizer, ignorada e, portanto, acabou sendo cancelada,
quando, na verdade, deveria ter sido mantida, uma vez que nos termos do artigo 7o, caput da Lei
n. 12.546/2011, com redação dada pela Lei n. 12.715, de 2012, o recolhimento da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta substitui apenas as contribuições previstas nos incisos I e
III do artigo 22 da Lei n. 8.212/91.
Tendo em vista que a parte da respectiva autuação que diz respeito à exigência da
Contribuição destinada ao GILRAT e seus reflexos a título de multa e juros de mora acabaram
não sendo objeto de análise por parte desta Turma quando do julgamento do referido Acórdão n.
2201-005.676, este Conselheiro Relator entendeu que essa questão poderia enquadrar-se como
típico caso de omissão a ensejar a interposição de Embargos de Declaração.
Portanto, considerando que restou omitido ponto sobre o qual esta Turma deveria
pronunciar-se, este Conselheiro Relator entendeu pela interposição dos Embargos de Declaração
de fls. 453/455, nos termos do artigo 65, caput e § 1o, inciso I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, para que, a partir de novo julgamento, a Turma pudesse
suprir a omissão tal qual exposta. A propósito, os Embargos foram admitidos pelo Presidente da
Turma e, aí, o recurso foi incluído na presente pauta de julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que os presentes Embargos de Declaração preenche os
requisitos de admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observe-se, de logo, que de acordo com o artigo 7o, caput da Lei n. 12.546/2011,
com redação dada pela Lei n. 12.715, de 2012, o recolhimento da Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta substitui apenas as contribuições previstas nos incisos I e III do artigo 22
da Lei n. 8.212/91. Confira-se:
“Lei n. 12.546/2011
Art. 7o Até 31 de dezembro de 2014, contribuirão sobre o valor da receita bruta,
excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em
substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212, de
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.377 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720016/2017-15

24 de julho de 1991, à alíquota de 2% (dois por cento): (Redação dada pela Lei no
12.715, de 2012).
***
Lei n. 8.212/91
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações
pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos:
[...]
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços.” (grifei).
Considerando que a Turma acabou omissa no que diz respeito à exigência da
Contribuição destinada ao GILRAT no montante de R$ 2.491,87, acrescidos de juros de mora no
montante de R$ 1.193,16 e multa proporcional no valor de R$ 1.868,89, quando, na verdade,
deveria mantê-la por força do artigo 7o, caput da Lei n. 12.546/2011, com redação dada pela Lei
n. 12.715, de 2012, entendo que os presentes Embargos de Declaração devem ser acolhidos para
que apenas a exigência fiscal correspondente a Contribuição Previdenciária destinada ao
financiamento do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos
Ambientais do Trabalho (GILRAT) seja mantida e não excluída como de fato ocorreu no
Acórdão n. 2201-005.676.
Por essas razões, os presentes Embargos de Declaração com efeitos infringentes
devem ser acolhidos para reformar apenas a parte destacada da ementa e a parte dispositiva tais
quais consignadas no Acórdão n. 2201-005.676, nos termos a seguir delineados:
“1. EMENTA:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/12/2013
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação àquelas que
não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa em virtude da ocorrência da preclusão processual.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL. PRECLUSÃO.
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.377 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720016/2017-15

As provas que o sujeito passivo deseja produzir devem ser trazidas aos autos quando da
formalização da impugnação, salvo nas hipóteses previstas em lei, as quais deverão
restar evidenciadas nos autos, sendo que poderão ser aceitas excepcionalmente desde
que configurem informações suplementares à impugnação e quando se refiram a matéria
originalmente arguida na impugnação e, ainda, desde que sejam apresentadas antes da
decisão de primeira instância.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB).
CLASSIFICAÇÃO DA ATIVIDADE DE TELECOBRANÇA COMO ATIVIDADE
DE CALL CENTER.
A atividade de telecobrança é classificada como atividade de call center e, portanto,
enquadra-se na sistemática de recolhimento da contribuição previdenciária sobre a
receita bruta.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF N. 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Crédito Tributário Extinto em Parte.”
***
2. PARTE DISPOSITIVA:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da autuação as exigências fiscais de
Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador incidentes sobre a
remuneração dos segurados empregados, trabalhadores avulsos e segurados
contribuintes individuais (cota patronal) e seus consectários legais e por manter apenas
as exigências de Contribuição Previdenciária destinada ao financiamento do Grau de
Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho
(GILRAT), juntamente com a respectiva multa e juros.”
Em conclusão, entendo pelo acolhimento do presentes Embargos de Declaração
com efeitos infringentes para que, a partir da reforma do Acórdão n. 2201-005.676, as exigências
a título de Contribuição Previdenciária destinada ao financiamento do Grau de Incidência de
Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT) sejam
mantidas, juntamente com a respectiva multa e juros.

Conclusão

Por todo o exposto, conheço dos Embargos de Declaração formalizados em face
do Acórdão 2201-005.676, de 06 de novembro de 2019 para, com efeitos infringentes, sanar o
vício identificado, consignando a manutenção da autuação no que diz respeito às Contribuições
Previdenciárias destinadas ao financiamento do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa
decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT), mantendo as demais conclusões da
decisão embargada.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital